Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704475-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA ISAFARMA LTDA, BRUNO MENDES BARROSO D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso com relação ao pedido de pesquisa de bens em nome dos agravados, por meio do Sistema Infoseg, módulo MTE/RAIS, porquanto tal pedido não foi objeto de análise da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Brasília, DF, em 9 de fevereiro de 2024 17:18:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator